Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. LEI DISTRITAL 654/94. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais defende haver contradição no acórdão no que se refere ao período de 10/02/2011 a 19/12/2011; 09/02/2012 a 20/12/2012; 14/02/2013 a 19/12/2013; 05/02/2014 a 22/12/2014, pois teria atuado com atividades de alfabetização no ensino especial. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. Cumpre observar que, no que tange ao período objeto destes embargos, a declaração de ID 61435869, pg. 06, aponta que não houve desempenho de atividade de alfabetização.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.